Tribunal: TJMT
Processo: 0008309-14.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008309-14.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (EMBARGANTE), JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 733.669.780-15 (EMBARGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA E REJEITOU DA PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE TÃO SÓ OS OPOSTOS POR JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

4. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

5. Aclaratórios conhecidos.

Acolhidos, em parte, de Jacira Pereira de Almeida. Rejeitados de Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Sorriso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO (i) e JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA (ii), contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial e, no mérito, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por Jacira Pereira de Almeida para desconstituir a sentença proferida nos Embargos à execução e tornar hígida a cobrança lançada na fase de cumprimento da sentença, nos valores discutidos, no sentido de não configurar
bis in idem
o pagamento do salário no período em que segurada laborou acometida de doença grave e o auxílio previdenciário. Por conseguinte, determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução/cumprimento, nos termos delineados.

JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA (i), em suas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à inversão do ônus sucumbencial e a consequente condenação da parte em honorários advocatícios recursais e ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da apelada em honorários advocatícios e custas processuais.

Intimada, a embargada deixou o prazo trancorrer
in albis
, consoante expedientes

(18193440).

PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT (ii), por sua vez, sustenta a existência de vício insanável por alegada ofensa ao princípio da não surpresa.

Alega haver omissão no
decisum
ao não analisar os pedidos subsidiários.

Requer “
seja declarado nulo o acordão de id “139143692”, com fundamentos no art. 10 c/c art. 927, §1º do CPC, ante o prejuízo sofrido pela Embargante em sua defesa, de modo seja possibilitado a prévia manifestação quanto a aplicação do tema 1013 do STJ ao caso dos autos, em observância ao princípio da não surpresa
”.

Ainda, requer a “
análise do fundamento do art. 37, §10 da CF/88, afim de informar se o referido disposto autoriza ou não o pagamento acumulativo de proventos de aposentadoria (de qualquer espécie do art. 40 da CF/88) com remuneração do cargo público, com base no art. 1022, parágrafo único, II do CPC c/c art. 489, 1º, IV
” e “
análise do pedido subsidiário apresentado nas contrarrazões da apelação (id 43425474 – pag. 15 a 20), quanto aos valores devidos à título de proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 1022, II do CPC
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 141995162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INVOCAÇÃO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 1013 DO STJ – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau acompanha em todas instâncias, salvo se houver mudança/prova em contrário, que não se afigura na hipótese em exame.

2.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

3.

Não há falar em inaplicabilidade da instrumentalidade das formas, no caso concreto, notadamente por ausência de prejuízo e o efetivo exercício do direito de defesa.

4.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura bis in idem o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário.

5.

Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Do recurso oposto por Jacira Pereira de Almeida.
O ponto de insurgência se atém em suposta omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial. De fato, verifica-se a existência da omissão apontada, eis que, provido parcialmente o acórdão, sagrando-se vencida a apelada/embargada, cuja sentença determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sem que houvesse análise quanto à inversão do ônus sucumbencial e honorários advocatícios.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos à parte sucumbente.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse diapasão, enfrentamentos deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VÍCIO SANADO (ART. 1.022, CPC) – EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO NÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REOCRRIDA REJEITADOS.

1. Verifica-se a existência de omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, que deve ser da data da citação, pela presunção de que o Estado foi constituído em mora nessa data, conforme art. 240 do CPC e 405 do CC. Embargos acolhidos.

2. Não é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso foi parcialmente provido. Só quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto.

(N.U 1003323-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – INVIÁVEL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Conforme orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte suficiente. Na hipótese, houve provimento parcial do apelo, razão pela qual não cabe majoração recursal da verba honorária fixada na sentença.

(N.U 0046152-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Nessa linha, o parcial provimento do recurso constitui óbice à fixação por esta e. Corte, portanto, não há que se falar em omissão nesse ponto.

Do recurso oposto por Previso – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Sorriso/MT
. Por sua vez, alega que há
vício insanável por ofensa ao princípio da não surpresa, bem como omissões sob o argumento de que não foram analisados os fundamentos apresentados, bem como ao não apreciar os pedidos subsidiários.

É de bom alvitre pontuar que, em que pese a embargante assevere o ferimento do princípio da “não surpresa”, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC, este não é aplicável à hipótese, pois o tema 1013 do STJ foi utilizado somente como parâmetro para fortalecer a tese já esposada pelo juízo de origem, ou seja, somente acresceu com os fundamentos para manutenção da sentença proferida. Portanto, não há inovação de matéria, eis que esta foi plenamente debatida, não passando a alegação de mera rediscussão e claro inconformismo com as razões de decidir.

Quanto às demais omissões apontadas, os pontos necessários à fundamentação estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

(...)

Primeiramente, os julgados citados pelo magistrado a quo possuem contornos diversos: incompatibilidade da percepção do benefício por incapacidade com a remuneração durante o exercício da atividade laborativa.

O fundamento da PREVISO, no manejo da peça impugnativa, é o de que por ter recebido remuneração, não pode receber o benefício previdenciário, não obstante, posteriormente, ter sido declarado, de forma retroativa, que não estava apto à atividade laborativa.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que, desde o início da Ação Previdenciária para a Concessão do Benefício de Aposentadoria por invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença – Código 60374, ajuizada pela apelante, na qualidade de servidora pública municipal de Sorriso, já se discutia o pleito para concessão de benefício, considerando o período em que ela trabalhou, mesmo incapacitada.

Tanto a sentença quanto o acórdão autorizam o pagamento dos créditos devidos à servidora, porquanto a segurada requereu o benefício, mas lhe foi negado, o que resultou no retorno ao trabalho e só veio a obtê-lo judicialmente.

Não caracteriza pagamento “bis in idem”, porque uma se refere à contraprestação do serviço prestado e a outra ao preenchimento de requisito de concessão de benefício previdenciário.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema n. 1.013:

(...)

Não obstante tenha sido analisada sob a ótica do Regime Geral, tem-se que a linha de raciocínio é a mesma. Restou caracterizado nos autos que a servidora em questão retornou ao trabalho mesmo incapacitada, fazendo jus ao salário e o benefício previdenciário em questão.

Inclusive, sob minha relatoria, no julgamento do AI 1012286- 49.2019.8.11.0000, foi abordada situação fático-jurídica no mesmo sentido, cujo voto condutor foi acompanhado à unanimidade. Em seu voto-vista, a 2ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pontuou:

(...)

Quanto ao Tema n. 1150 do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo Fundo apelado (Id. 99782473 - Pág. 1), tem como tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Contudo, há de se aplicar a técnica da distinção pelas peculiaridades fáticas constantes no julgamento presente. Ou seja, com viés nos artigos 489, § 1º, VI e 1.037, §12, I, ambos do Código de Processo Civil, o caso concreto não se ajusta àqueles fundamentos afetados, porquanto a questão versada distingue do temaguia. O caso presente discute o pagamento de benefício previdenciário devido, em período em que o servidor atuou, indevidamente, no serviço público, o que foi reconhecido a posteriori. O precedente trazido à tona pela recorrida PREVISO (Tema 1.150, STF) refere-se a servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, que pleiteie seu reingresso, na situação em que haja vacância do cargo, e o julgado se consolidou no sentido de que ele não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se. São situações distintas, não havendo a adequação fático-jurídica a se amoldar o precedente 1.150, STF, ao caso concreto.

Por fim, cumpre esclarecer que, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. A respeito:

(...)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto
,
ACOLHO, EM PARTE
, o recurso oposto por Jacira Pereira de Almeida, de forma integrativa, somente para acrescer os fundamentos quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial (i) e
REJEITO
o recurso oposto pela PREVISO - Fundo Municipal de Previdencia Social dos Servidores De Sorriso (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022